Tribunal: TJSP
Processo: 1010537-28.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano moral.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido.
Cancelamento de limite de cartão de crédito pelo banco réu. Ausência de comprovação de que o titular do cartão foi notificado previamente.
Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Dano moral caracterizado. Impossibilidade de utilização do meio de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano moral.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido.
Cancelamento de limite de cartão de crédito pelo banco réu. Ausência de comprovação de que o titular do cartão foi notificado previamente.
Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Dano moral caracterizado. Impossibilidade de utilização do meio de pagamento que ocasionou situação vexatória decorrente de recusa do cartão e cancelamento de compras. Manutenção do valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença. Ausência de pedido de majoração.
Sentença mantida. Recurso desprovido.